Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748267-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: ROGER OLIVEIRA PAIVA, JANAINA LUQUETTI PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIA ENGENHARIA S.A. contra a sentença de ID 238447658, complementada pela decisão de ID 254319708, proferida nos autos da Habilitação de Crédito n.o 0714726-60.2023.8.07.0001, em trâmite perante o MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília/DF. A parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos que embasaram a decisão recorrida foram elaborados pela Contadoria Judicial em desacordo com os parâmetros fixados judicialmente, especialmente quanto à incidência da multa contratual no mês de abril de 2012, que teria sido computado como mês completo, em vez de considerar apenas os 14 dias correspondentes ao período de 17 a 30 de abril. Eis a r. Sentença (ID 238447658): “Trata-se de habilitação retardatária de crédito. Custas de ID 155099048. O pedido da parte autora está consubstanciado na certidão de crédito de ID. 154709182. Na petição de ID 159138389, a recuperanda impugnou o valor devido. A administração judicial (ID. 160643145) manifestou-se pelo envio dos autos à contadoria. O autor manifestou no ID 166016006 que entende ser correto o valor atualizado até 08.08.2023, no montante de R$ 33.651,30 e concordou com o envio dos autos á contadoria para apuração do valor. Copias dos depósitos judiciais pelo autor no ID 168383513 e anexos e pela recuperanda no ID 173523087 e anexo. Certificado nos IDs 174699556 e 186344819, solicitação da contadoria de ID 174699557 e 186344820, para que seja possibilitada a realização dos cálculos. Documentos apresentados pelo autor no ID 187784774 e anexos. Na petição de ID 187795790, a recuperanda requer esclarecimentos da contadoria quanto às informações solicitadas. A administração judicial reiterou sua manifestação anterior no ID 190779659, esclareceu que a Contadoria Judicial deverá realizar os cálculos com os seguintes parâmetros: valor do contrato de R$ 390.000,00, sendo devido o pagamento de multa contratual no período de 17/04/2012 até 31/07/2012, no importe de 1% (um porcento) ao mês, e o valor mensal corrigido monetariamente pelo INPC, desde o primeiro vencimento e juros de mora a partir da citação. A Contadoria Judicial deverá realizar o decote dos valores que foram pagos pela Recuperanda, conforme os comprovantes de depósitos (ID 173523088). O Ministério Público, no ID 191015104, manifestou-se pelo retorno dos autos à contadoria. Certificado no ID 210897407, parecer da contadoria de ID 210897411, com saldo apurado até 08/08/2019 no valor de R$ 317,32. O despacho de ID 218172413 determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que seja feito decote dos pagamentos realizados, de forma que as 4 (quatro) parcelas de R$3.900,00, cada uma, com vencimentos, respectivamente, em 17/4/2012, 1/5/2012, 1/6/2012 e 31/7/2012 devem ser atualizadas até 7/1/2019 (data do primeiro depósito), com correção monetária a partir de cada vencimento e com incidência de juros mensais pro rata die, a partir de 13/6/2014. Em seguida, deve ser abatido o valor pago e atualizado o saldo remanescente (correção monetária e juros de 1%, a partir da data do pagamento realizado) de forma sucessiva, mês a mês, até o último pagamento (16/5/2019). Certificado no ID 228735767, cálculos de ID 228735768, que apurou o débito remanescente, no valor de R$ 777,19. O autor não se opôs aos cálculos no ID 229577141. A recuperanda impugnou os cálculos no ID 231951520. Defende que um dos valores considerados na planilha da contadoria encontra-se equivocado, e que a correção dela resultaria em crédito em seu favor. Assim, requer o retorno dos autos. A administração judicial concordou com os cálculos no ID 234797136. O Ministério Público concordou com os cálculos, no ID 236263563. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. O art. 9o da LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". No caso em tela, em relação à parte autora sr. ROGER OLIVEIRA PAIVA, observa-se que o credor se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito foi atualizado (inc. II) e o documento comprobatório do crédito consiste na certidão expedida pelo juízo cível (inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. No entanto, divergem as partes quanto à liquidação do valor devido. O autor concordou com os últimos cálculos apresentados pela contadoria, assim como a administração judicial e o Ministério Público. A recuperanda, por sua vez, defende nada é devido e que há saldo em seu favor. Verifico que o crédito decorre de ação indenizatória ajuizada na 19a Vara Cível de Brasília, na qual a Via Engenharia foi condenada ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de imóvel, bem como honorários sucumbenciais. A sentença e o acórdão do processo originário fixaram que a multa contratual incidiria de 17/04/2012 a 31/07/2012, com correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (13/06/2014). Além disso, condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, inicialmente fixados em R$ 2.000,00, a serem rateados entre as partes diante da sucumbência recíproca. Na fase de cumprimento de sentença, o valor do crédito não foi definitivamente liquidado, o juízo acolheu impugnação da executada e determinou a apresentação de nova planilha, com observância dos parâmetros do título executivo, inclusive com a exclusão de honorários da fase de conhecimento e o abatimento dos valores pagos nas datas dos respectivos depósitos. Não sobreveio decisão homologando o valor devido e os autos foram remetidos a este juízo, razão pela qual, dando seguimento à apuração do valor, nestes autos, houve diversas remessas à contadoria. Nestes autos, a última planilha apresentada pela Contadoria Judicial, datada de 12 de março de 2025, observou integralmente os parâmetros fixados no despacho de ID 218172413. Conforme orientado, a Contadoria atualizou as quatro parcelas de R$ 3.900,00 (referentes aos meses de abril a julho de 2012) até a data do primeiro depósito (07/01/2019), com correção monetária pelo INPC a partir de seus respectivos vencimentos e incidência de juros mensais de 1% pro rata die a partir de 13/06/2014. Em observância à decisão judicial, a Contadoria apurou um saldo remanescente atualizado até maio de 2019 no valor de R$ 777,19, correspondente ao valor ainda devido pela recuperanda após a dedução integral dos pagamentos efetuados. A parte autora concordou com os cálculos, de modo que entendo pela renúncia à correção do crédito até a data da Recuperação Judicial. Ademais, nada a corrigir nos cálculos da contadoria, uma vez que seguiu detidamente os parâmetros do despacho de ID 218172413. Ressalto que, ao saldo remanescente apurado no valor de R$ 777,19, deverão ser acrescidos, por mero cálculo aritmético: (i) a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, no valor de R$ 77,72, equivalente a 10% do principal; e (ii) os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, também no valor de R$ 77,72, fixados à razão de 10% sobre o principal. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC da recuperanda VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (em recuperação judicial) - CNPJ: 03.554.207/0001-04, do crédito no valor de R$ 777,19, na categoria de crédito quirografário, e do crédito no valor de R$ 77,72, na categoria de crédito subquirografário, ambos em favor de ROGER OLIVEIRA PAIVA; bem como, do crédito no valor de R$ 77,72, na categoria de crédito equiparado a trabalhista (art. 83, I, da Lei 11.101/2005), em favor de JANAINA LUQUETTI PAIVA . Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação judicial. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação de falência. Por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pela parte autora, nos termos do artigo 10, § 3o, Lei n. 11.101/2005. Condeno a recuperanda em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, tendo em vista a resistência apresentada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Embargos de declaração assim decididos na origem (ID 254319708): “Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA ENGENHARIA S.A. contra a sentença de ID. 238447658. A embargante alega erro material e contradições na sentença que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito dos autores, fixando os valores de R$ 777,19 e R$ 77,72 em favor de Roger Paiva, e R$ 77,72 a Janaina Paiva, além de condená-la ao pagamento de honorários de 10%. A empresa sustenta, primeiro, erro na identificação da parte devedora, pois constou indevidamente VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., e não VIA ENGENHARIA S.A. Requer ainda a correção do dispositivo quanto ao crédito de honorários, que teria sido atribuído erroneamente à autora, devendo constar em nome de seu advogado. Aponta também contradição nos cálculos da Contadoria, que não teria observado a proporcionalidade dos dias de abril de 2012 na incidência da multa contratual, além de questionar a condenação em honorários de sucumbência, argumentando que obteve expressivo proveito econômico e que os habilitantes deveriam arcar com a verba, conforme o princípio da causalidade. A parte autora apresentou contrarrazões de ID. 238447658. O administrador judicial não se manifestou (ID. 248314549). O Ministério Público manifestou-se pelo parcial acolhimento dos embargos apenas para corrigir o erro material na identificação das partes e na destinação dos valores, entendendo que as demais alegações visam à rediscussão do mérito e não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento, sendo instrumento de integração e esclarecimento do decisum, e não de impugnação recursal. No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante apenas em parte. De fato, há erro material a ser sanado na sentença embargada, uma vez que o dispositivo consignou equivocadamente como parte devedora a empresa VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., quando a parte legítima no polo passivo é a VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ 00.584.755/0001-80. Igualmente, há incorreção na indicação da titularidade do crédito referente aos honorários advocatícios, os quais foram atribuídos à autora JANAINA LUQUETTI PAIVA, quando deveriam constar em favor de seu patrono, conforme disposto no art. 23 da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a natureza autônoma do crédito honorário e sua titularidade do advogado. Quanto aos demais pontos suscitados, entretanto, não há vícios de omissão, obscuridade ou contradição a justificar a intervenção aclaratória. A alegação de equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e de inadequada condenação em honorários de sucumbência traduz mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento. Cumpre destacar que a eventual discordância quanto à apreciação do conjunto probatório ou à aplicação dos critérios de sucumbência deve ser deduzida pela via recursal adequada, sob pena de indevida ampliação do alcance dos embargos de declaração. Como reiteradamente assinala a jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a corrigir o que a parte entende ser erro de julgamento, tampouco constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida. Assim, inexistindo vício integrativo quanto aos demais fundamentos, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos apenas para corrigir o erro material verificado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para a) corrigir o dispositivo da sentença de ID. 238447658, a fim de constar como parte devedora a empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ no 00.584.755/0001-80, em substituição à VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; e b) reconhecer que o crédito a título de honorários advocatícios deve ser lançado em nome do patrono dos autores, e não da parte JANAINA LUQUETTI PAIVA, observando-se, quanto à natureza e classificação, o disposto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005. No mais, persiste a sentença tal como está lançada. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. Diante da regra do art. 1.026, do CPC, o prazo para a interposição de outro recurso deverá fluir a partir da data da publicação desta decisão. Registre-se. Publique-se.” Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, uma vez que obteve proveito econômico significativo com a redução do valor originalmente pleiteado pelos agravados, o que configuraria sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Desta ainda que “A utilização do mês integral majorou indevidamente o valor devido, contrariando os próprios parâmetros fixados pela sentença.” E “No caso em exame, a Agravante sucumbiu em parte mínima, na medida em que o valor total reconhecido em favor dos Agravados (R$ 854,91) representa menos de 2% do montante originalmente pleiteado (R$ 71.244,68).” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegada violação ao art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como na necessidade de observância dos critérios fixados na sentença para apuração do crédito habilitado. Ao final, requer o provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que revisem os cálculos, observando-se a proporcionalidade do mês de abril de 2012, conforme parâmetros fixados na sentença. Subsidiariamente, reformar a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo-se o proveito econômico obtido pela agravante e, consequentemente, a condenação dos agravados ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo no ID 78023829. Vieram os autos conclusos. De início, observa-se o cabimento do recurso, nos termos do Art. 17, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe: “Da decisão judicial que resolver a impugnação caberá agravo de instrumento”. Neste sentido: Direito Empresarial. Agravo Interno Cível. Recuperação Judicial. Habilitação Retardatária de Crédito. Conversão em Ação de Retificação. Recurso Inadequado. Não Conhecimento da Apelação. Agravo Interno Desprovido. I – Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial (VIA Empreendimentos Imobiliários S.A.), contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de retificação do Quadro Geral de Credores (QGC), formulado por ex-empregada da agravante. O pedido de retificação foi apresentado após a consolidação do QGC, no valor de R$ 524.301,90, a título de crédito trabalhista, e tramitou sob o rito comum do CPC, por determinação do juízo da Vara de Falências. II – Questão em discussão: Discute-se a adequação da via recursal eleita, especificamente se é cabível recurso de apelação ou de agravo de instrumento contra decisão que julga procedente pedido de habilitação/retificação de crédito formulado após a homologação do Quadro Geral de Credores, ainda que tramitando sob o procedimento comum. III – Razões de decidir: Nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra decisões proferidas no âmbito da recuperação judicial é o agravo, inclusive quando se trata de habilitação retardatária ou retificação de crédito, ainda que processada sob rito comum do CPC. A conversão da habilitação em ação autônoma não desnatura sua natureza de incidente da recuperação, razão pela qual a interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade. O entendimento encontra apoio em precedentes firmes desta Corte e no parecer ministerial, que opinou pelo não conhecimento da apelação. IV – Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido. Tese firmada: “A decisão que julga pedido de habilitação retardatária ou de retificação de crédito, ainda que processado sob o procedimento comum após a homologação do Quadro Geral de Credores, conserva natureza de incidente da recuperação judicial, sendo cabível o recurso de agravo, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005. A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, vedada a aplicação da fungibilidade recursal.” (Acórdão 2054559, 0743745-77.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator